Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Renovação de Pesquisa pelo Sistema SISBAJUD. Decurso de Tempo Razoável. Princípio da Efetividade da Prestação Jurisdicional. Recurso Parcialmente Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de buscas de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF (ONR) e SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A questão central é a possibilidade de renovação das buscas de bens via sistemas eletrônicos após um longo período desde a última diligência, visando a efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. A satisfação do crédito exequendo exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor, sendo razoável a renovação de diligências eletrônicas quando decorrido tempo suficiente desde a última tentativa.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pedidos de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou decurso de tempo suficiente.
5. No caso, a última ordem eletrônica para pesquisa no sistema SISBAJUD ocorreu há mais de quatro anos, justificando a renovação da diligência para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A renovação de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor é admissível quando decorrido tempo razoável desde a última tentativa, em conformidade com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação processual.”
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
· CPC, art. 6o.
· Jurisprudência relevante: AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017; AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019; AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018.
· TJDFT: Acórdão 1847063, 07487398820238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024; Acórdão 1847012, 07031417720248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024; Acórdão 1824925, 07531005120238070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 28/2/2024, publicado no PJe: 26/3/2024; Acórdão 1824205, 07430653220238070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 28/2/2024, publicado no PJe: 20/3/2024.